Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA APELANTE. DANO MORAL. INOCORRENCIA.
1. Verifico que a dialeticidade foi devidamente observada na espécie, haja vista que as razões recursais investem diretamente em face dos fundamentos da r. sentença recorrida, em que pese a reiteração de argumentos já apresentados ao Juízo a quo, de maneira que não há como reconhecer o vício formal apontado pelo Recorrido.
2. A operadora apelada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente".
3. No caso, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998.
4. Apesar da negativa inicial de cobertura, o plano de saúde cumpriu integralmente a liminar e realizou a cirurgia completa de forma exitosa, de modo que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.